Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-34.2015.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002238-34.2015.8.11.0050
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A., em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante e reformou em parte a sentença, a fim de determinar que a demanda executiva prossiga em face da avalista Marli Isabel Tiecher, nos termos do artigo 59, da Lei 11.101/2005 e condenou as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, no percentual de 50% para cada um dos litigantes e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformado, o Embargante sustenta que há obscuridade no decisum recorrido, no que se refere à condenação da verba honorária.
Assevera que deve ser esclarecido se os honorários serão pagos reciprocamente ou será pago exclusivamente pelo Banco sucumbente na 1.a instância.
Sob esses argumentos, requer seja sanado o vício apontado.
Contrarrazões ID. 41518970.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material, senão vejamos:
Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.
Na hipótese, o Embargante alega que o decisum é obscuro no que se refere à condenação do ônus sucumbencial.
Contudo, em que pesem às razões suscitadas nos Declaratórios, observa-se que não prosperam.
Com efeito, diante da reforma parcial da sentença, o ônus sucumbencial foi fixado de maneira recíproca entre as partes, ou seja, no percentual de 50% para cada um dos litigantes.
Assim, diante do que consta na decisão embargada não há dúvida de que as custas e os honorários advocatícios serão arcados de forma parcial por ambos os litigantes, já que foram em parte, vencedor e vencido, conforme prevê o artigo 86, caput, do CPC.
Desse modo, vê-se que o voto foi claro em relação à matéria, motivo pelo qual, não há falar em obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Outrossim, evolua-se a classe para Recurso de Agravo Interno anexado ao ID. 4053946 e, em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, voltem conclusos para lançar relatório no Agravo Interno.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora